Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-98.2024.8.11.0098
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000864-98.2024.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERA APARECIDA LUIZA GONCALEZ - CPF: 000.908.271-98 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000864-98.2024.8.11.0098.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Recorrente: CÍCERA APARECIDA LUIZA GONÇALVES.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/MT.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. LAUDO MÉDICO GENÉRICO E INSUFICIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Pregabalina 150 mg, Escitalopram 20 mg e Alprazolam, indicados para tratamento de depressão severa sem sintomas psicóticos (CID F38.2), transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1), síndrome do pânico (CID F40.1) e fibromialgia.

2.

A recorrente sustenta a imprescindibilidade do tratamento e requer a reforma da sentença. Estado de Mato Grosso e Município de Porto Esperidião/MT apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), reafirmados no Tema 1.234 (RE 1.366.243) e sintetizados na Súmula Vinculante 61, para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

O Supremo Tribunal Federal estabelece, no Tema 6 da repercussão geral, que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação.

5.

A Súmula Vinculante 61 determina a observância obrigatória das diretrizes firmadas no Tema 6 pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

6.

O laudo médico apresentado limita-se a afirmar “baixa resposta à medicação”, sem especificar quais fármacos foram utilizados, respectivas dosagens, tempo de uso, efeitos adversos ou evolução clínica, não demonstrando a efetiva ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

7.

A imprescindibilidade clínica do tratamento não se comprova por prescrição médica desacompanhada de fundamentação técnica detalhada, nos termos exigidos pelo Tema 6 do STF.

8.

A Resolução CFM nº 2.381/2024 estabelece requisitos mínimos para elaboração de relatório médico circunstanciado, os quais não foram observados no documento juntado aos autos.

9.

A autonomia do médico assistente não afasta a necessidade de comprovação técnica dos requisitos fixados pelo STF, sob pena de esvaziamento da política pública de saúde estruturada com base em critérios técnico-científicos definidos pela CONITEC.

10.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso aplica de forma imediata e vinculante os Temas 6 e 1.234 do STF, exigindo a comprovação cumulativa dos requisitos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral, cujo ônus da prova incumbe ao autor. A mera prescrição médica desacompanhada de relatório circunstanciado e fundamentado não comprova a imprescindibilidade clínica nem a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. A ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo STF impede o fornecimento judicial excepcional de medicamento não incorporado às listas do SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-A; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º; Resolução CFM nº 2.381/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral); Súmula Vinculante 61; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1006527-30.2017.8.11.0015, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 21.10.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000715-22.2025.8.11.9005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 21.07.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1002699-21.2023.8.11.0078, Rel. Edson Dias Reis, j. 21.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Pregabalina 150 mg, Escitalopram 20 mg e Alprazolam.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que o direito fundamental à saúde e à vida deve prevalecer sobre quaisquer formalismos processuais;
“que o laudo médico acostado aos autos é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do tratamento pleiteado; que a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) restou demonstrada pela constatação de “baixa resposta à medicação”; que o registro dos fármacos perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) constitui prova bastante de sua eficácia e segurança; e que a decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), de caráter genérico, não considerou as particularidades do caso concreto nem a individualidade da paciente.”
Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O Município de Porto Esperidião apresentou contrarrazões, aduzindo que sua responsabilidade limita-se ao fornecimento de medicamentos da atenção básica e que os fármacos pleiteados pela autora não constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Ao final, sustenta que a sentença examinou corretamente todos os requisitos fixados no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (STF), razão pela qual deve ser integralmente mantida.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a ausência de comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF. Aduz, ainda, que a CONITEC recomendou a não incorporação da Pregabalina; que inexiste pedido de incorporação do Escitalopram e do Alprazolam; bem como que há alternativas terapêuticas disponíveis no âmbito do SUS. Assevera que o laudo médico juntado aos autos é insuficiente e genérico e que não foram apresentadas evidências científicas de alto nível a amparar o pleito. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a CONITEC recomendou a não incorporação da Pregabalina e que inexiste pedido de incorporação dos demais medicamentos, não sendo possível suprir judicialmente a decisão administrativa emitida pela referida Comissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a autora pleiteia o fornecimento dos medicamentos mencionados para o tratamento de depressão severa sem sintomas psicóticos (CID F38.2), transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1), síndrome do pânico (CID F40.1) e fibromialgia.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora não preencheu os critérios estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

O cerne do recurso consiste em verificar se a recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471)
, para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6) e o RE 1.366.243 (Tema 1.234), fixou parâmetros para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, estabelecendo requisitos cumulativos a serem observados pelo Poder Judiciário.

Com efeito, o STF fixou tese no Tema 6 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:

"1 - A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2 - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec (ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011);

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise e imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

Tal entendimento foi reafirmado e complementado pelo julgamento do Tema 1.234, ocorrido em setembro de 2024, dando origem à Súmula Vinculante 61
:
"A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas ausentes das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

Esta tese foi sintetizada na Súmula Vinculante nº 61, que possui efeito vinculante para os órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

No caso, a recorrente argumenta que o laudo médico atesta a ineficácia das alternativas do SUS ao afirmar que a paciente “
teve baixa resposta à medicação, sem melhora”.

Contudo, essa afirmação genérica não é suficiente para comprovar a impossibilidade de substituição.

Verifica-se que o laudo médico (ID 175001942) não especifica quais medicamentos foram utilizados anteriormente, em que dosagens, por quanto tempo, nem descreve os efeitos adversos ou a evolução clínica.
Limita-se a afirmar que houve “baixa resposta à medicação”, sem qualquer detalhamento.

A Resolução CFM nº 2.381/2024 estabelece que um relatório médico circunstanciado deve conter:
data do início do acompanhamento, resumo do quadro evolutivo, remissão e/ou recidiva, terapêutica empregada e/ou indicada, evolução clínica, prognóstico, resultados de exames complementares, discussão técnica da literatura científica e legislação pertinente ao caso.

Portanto, o laudo apresentado pela autora não atende a esses requisitos mínimos.
Não há como saber se as alternativas disponíveis no SUS foram efetivamente testadas e se se mostraram ineficazes, ou se a “baixa resposta” se refere a outros medicamentos não disponíveis no SUS.

A recorrente argumenta ainda que
“exigir um relatório exaustivo de cada fármaco testado, com dosagens e períodos é um formalismo que não se coaduna com a urgência e a realidade do atendimento médico”
. Contudo, não se trata de formalismo, mas de requisito essencial estabelecido pelo STF para a concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS.

O Tema 6 do STF exige a
“imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado”.
Tal exigência não configura mero formalismo, mas verdadeira garantia de que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS ocorra apenas em situações excepcionalíssimas, nas quais reste comprovada a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis.

Ademais, a recorrente sustenta que
“a soberania para definir a terapêutica adequada ao caso concreto é do médico que assiste o paciente”.
Embora tal premissa seja correta, ela não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, ainda que o médico detenha autonomia para prescrever o tratamento que reputa mais adequado, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS demanda a demonstração de que as alternativas disponibilizadas pela rede pública foram efetivamente testadas e se revelaram ineficazes.
Do contrário, estar-se-ia permitindo que a mera prescrição médica, desprovida de adequada fundamentação técnica, fosse suficiente para afastar a política pública de saúde delineada com base em critérios técnico-científicos pela CONITEC.

Nesse contexto, a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que a ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS impede o acolhimento do pedido:

“RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. DIREITO A SAÚDE.
MEDICAMENTOS. “RIVAROXABANA” E “BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. TESE FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(N.U 1006527-30.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS
. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA EM SEDE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR. LIMITAÇÃO AO EXAME DO MÉRITO
. REQUISITOS DO TEMA 06 DO STF NÃO PREENCHIDOS. CONSULTA AO NATJUS REALIZADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

1. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, suscitada exclusivamente em sede recursal, não pode ser conhecida pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.

2.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 06 da Repercussão Geral do STF, com ônus da prova a cargo da parte autora.

3
. A ausência de demonstração da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade clínica dos medicamentos pleiteados impede a concessão excepcional.

4.
O parecer técnico do NATJUS constitui elemento relevante para o controle técnico da pretensão, especialmente quando evidencia limitações à eficácia do tratamento pleiteado.

(...) - (N.U 1000715-22.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).

“RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 06 e 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF.
2. Recursos providos.” (N.U 1002699-21.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025).

Assim, diante da ausência de comprovação, pela recorrente, do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026